Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. MANTIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do delito quando comprovado que a prática de violência contra a vítima ocorreu na presença da filha do casal, menor de idade, pois evidencia o menosprezo e desvalorização pelo desenvolvimento físico, mental e moral da criança.
4. Considerando a ausência de critério legal no tocante ao quantum de aumento de pena, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
5. A incidência da atenuante própria da confissão depende da admissão dos fatos contidos na acusação e não na simples e genérica alegação de ter se defendido, sem elencar os meios.
6. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do CP quando não estiver comprovado o motivo relevante de valor social ou moral ou que o agente estava imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido.